Tribunal: STF
Processo: ARE 1524660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ, CSLL, MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).



    A incidência do IRPJ e da CSLL sobre o principal do indébito reconhecido judicialmente e posteriormente compensado mediante Declaração de Compensação (DCOMP) verifica-se ao término da competência em que enviada a primeira DCOMP, nos termos da Solução de Consulta COSIT 183/2021.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, IV; 153, III; e 195, I, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Controverte-se sobre o momento em que deve ocorrer a tributação do IRPJ e CSLL sobre o (e-STJ Fl.485) Documento recebido eletronicamente da origem principal do indébito reconhecido judicialmente e posteriormente compensado mediante DCOMP.



    O fato gerador do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do CTN, é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.



    Mister então definir o momento em que ocorre a disponibilidade jurídica ou econômica do crédito.



    Essa questão foi examinada com profundidade pelo Desembargador Federal Leandro Paulsen em voto acolhido por unanimidade na assentada de 13 de julho de 2022 (TRF4, 1ª Turma, processo nº 5022238-81.2021.4.04.7003). Por perfilhar integralmente a sua conclusão e os seus fundamentos, acolho-os como razões de decidir, a fim de não incorrer em tautologia:



    "Aquisição" é o ato de adquirir, ou seja, de obter, conseguir, passar a ter. "Disponibilidade" é a qualidade ou estado do que é disponível, do que se pode usar livremente, é "qualidade dos valores e títulos integrantes do ativo de um comerciante, que podem ser prontamente convertidos em numerário" (AURÉLIO, 2009), de que "pode dispor imediatamente ou converter em numerário" (Dicionário Houaiss, 2009, p. 696). Sendo o fato gerador do imposto a "aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza", não alcança a "mera expectativa de ganho futuro ou em potencial". É preciso que estejamos diante de fato econômico concreto ou, em outras palavras, imediatamente apto a ser convertido em numerário. 



    In casu, estamos lidando com contribuinte pessoa jurídica que, como regra geral, está submetida ao denominado "regime de competência". Tal sistemática toma em consideração as despesas e as receitas advindas dos fatos geradores segundo o momento em que ocorrem. Difere do "regime de caixa", pois esse leva em consideração unicamente os efetivos pagamentos e recebimentos. A necessidade de adoção do regime de competência pelas pessoas jurídicas perpassa todo o sistema jurídico nacional, v.g., art. 173 da Lei das S/A, arts. 285 e 352 do Decreto 9.580/2018 (RIR), etc.. Aliás, a IN/RFB 1.700/2017 determina que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real deve manter sua escrituração em plena consonância às normas de contabilidade. Nesse sentido, cito o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC nº 00: 



    Desempenho financeiro refletido pela contabilização pelo regime de competência: 



    1.17 O regime de competência reflete os efeitos de transações e outros eventos e circunstâncias sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade que reporta nos períodos em que esses efeitos ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram em período diferente. Isso é importante porque informações sobre os recursos econômicos e reivindicações durante o período fornecem uma base melhor para a avaliação do desempenho passado e futuro da entidade do que informações exclusivamente sobre recebimentos e pagamentos à vista durante esse período. 



    Esta é a razão pela qual as sentenças transitadas em julgado que reconhecem a determinado contribuinte o direito de ver repetido indébito em valor específico (título líquido) constituem fato gerador imediatamente tributável sob a perspectiva do IR e da CSL. Em tal hipótese, há a aquisição da disponibilidade jurídica do valor especificado pelo título judicial, ainda que o efetivo pagamento decorrente venha a ocorrer em momento futuro. Trata-se de direito líquido e certo que ingressa no patrimônio do contribuinte. 



    Quanto aos títulos judiciais que reconheçam indébito tributário, porém de maneira ilíquida, tema debatido nestes autos, entendo que a aquisição da disponibilidade jurídica ocorre quando o contribuinte encaminha à Receita Federal a respectiva Declaração de Compensação. Este é o momento em que o credor, no caso o contribuinte, apura o quantum debeatur que lhe assiste com base no direito que restou reconhecido em seu favor pelo Poder Judiciário. Esta é a ocasião em que ocorre a identificação do numerário que, naquela competência especificada, ingressa como legítima expectativa de recebimento. Nos termos da definição trazida pelo CPC nº 00 é quando se refletem os efeitos da sentença sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade, mesmo que os pagamentos e recebimento ocorram em período diferente. 



    [...]



    Destarte, reconheço que o IRPJ e a CSLL devem incidir sobre as verbas em apreço o( principal do indébito reconhecido judicialmente e posteriormente compensado mediante DCOMP) na competência em que enviada a primeira Declaração de Compensação, nos termos da Solução de Consulta COSIT 183/2021.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente